Tribunal: TJDFT
Processo: 0725273-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIO COM POSTERIOR SAQUE DA RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA No 943 DO STJ E PRECEDENTES DO TJDFT. DISTINGUISHING. COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Observando-se que o caso concreto envolve particularidade que o diferencia do precedente qualificado exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 943 da sistemática dos recursos repetitivos e dos precedentes do TJDFT a respeito da questão, realiza-se o distinguishing entre as situações, explicitando-se os fundamentos pelos quais se dá ao caso sob exame resposta jurisdicional diversa.
2 – Em princípio, há impossibilidade de recebimento de expurgos inflacionários por beneficiários de plano de previdência privada que, após transacionarem com a entidade previdenciária, romperam vínculo com o empregador e sacaram suas reservas de poupança. No entanto, verificando-se que, no caso concreto, formou-se coisa julgada em favor dos sindicalizados que estão nessa situação, há que se respeitar, no Cumprimento de Sentença, o título judicial exequendo. Reconhece-se, assim, o direito dos sindicalizados que migraram de plano de benefícios e, depois, romperam seu vínculo com a Agravada, a receber a correção monetária (expurgos inflacionários).
Agravo de Instrumento provido.